Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700478-29.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLENE BARROS PIRES, ANDERSON RODRIGO PIRES DE JESUS AGRAVADO: IVONILZA GONCALVES DA SILVA 30941710874, CELINA GRANADO, BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente feito de Agravo de Instrumento interposto por WESLENE BARROS PIRES e ANDERSON RODRIGO PIRES DE JESUS em face da decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga nos autos do Processo PJe 0704938-72.2021.8.07.0007, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Esclarece que a decisão proferida nos autos PJe 0704938-72.2021.8.07.0007 que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência sob o argumento que: "Em juízo de cognição estrita, não vislumbro o perigo da demora e a prova inequívoca que induza à verossimilhança das alegações trazidas na inicial. Ademais, não se vê evidência de probabilidade de modo a conferir a tutela pretendida antes do contraditório total. Assim, a falta de elementos suficientes à configuração dos requisitos necessários, levam-me a negar a tutela provisória requerida. Cite-se e intime-se." O agravante alega em síntese que requer tão somente o bloqueio da quantia transferida para a conta bancária da segunda agravada. Esclarece que efetuou a transferência do valor para arrematar o veículo e que tentou de várias formas receber o veículo e não conseguiu. Preparo, ID 24380056. É o relatório. Decido. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o pedido bloqueio dos valores transferidos para à segunda agravada, pois, não recebeu o bem arrematado. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não há nos autos comprovação que a parte agravante tentou receber o veículo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões. Brasília/DF, 29 de março de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito